Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702079-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA ALVES DE AMORIM, ELIENICE SOUSA DE AMORIM, ENI DE SOUSA AMORIM AGRAVADO: DENISE MARIA MACHADO DE AMORIM D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Emenda à Inicial – Ausência de Cunho Decisório – Conhecimento parcial - Direito real de habitação – Perigo de dano reverso Não vislumbro previsão de recorribilidade contra o ato que determina a emenda à inicial para adequação do valor da causa, mesmo considerada eventual interpretação extensiva. Isso porque, além do ato não possuir efeito decisório, não vislumbro o alegado prejuízo suscitado pela parte, porquanto a questão pode ser tipicamente suscitada e resolvida no momento das razões de apelação, caso necessário. Desta feita, conheço parcialmente do recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, as Agravantes pleitearam a concessão de tutela de evidência para compelir a Agravada a deixar o imóvel de propriedade das Recorrentes, em virtude da inexistência de direito de habitação do cônjuge supérstite em face das co-proprietárias do imóvel. Relatam, para tanto, que a Agravada, viúva do seu falecido genitor, não possui o direito de permanecer no imóvel, posto que o imóvel encontrava-se em condomínio com o genitor falecido e suas filhas, além de não ser o único imóvel a ser inventariado. Pois bem. De fato, o Direito Real de Habitação é expressão do Direito à Moradia, de caráter constitucional, nos termos do artigo 6o da Constituição Federal. Por ocasião da morte da genitora das Agravantes no ano de 2002, abriu-se a sucessão da de cujus, sendo que o imóvel em testilha encontra-se no monte a ser partilhado entre o genitor e as filhas. O genitor e as filhas dividiam a propriedade da casa, quando o primeiro contraiu novo matrimônio, no ano de 2007, em regime de separação absoluta de bens, e a residência tornou-se a moradia familiar do genitor e da parte Agravada. Com o falecimento do genitor, abre-se nova sucessão e a parte da meação do imóvel a qual cabia ao ex-consorte passa a integrar o monte partilhável. A propriedade do imóvel, então, cabe aos herdeiros de Adão Alves de Amorim e às três Agravantes, não havendo que se falar em direito real de habitação da cônjuge supérstite quando o imóvel não era de titularidade exclusiva do Senhor Adão Alves de Amorim. Precedente: (STJ, AgRg no REsp 1436350-RS, 3a Turma, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.04.2016). Não vislumbro a possibilidade de concessão da medida em sede liminar, contudo, sem a oitiva da parte contrária, considerando a existência de perigo de dano reverso. A um porque a tutela de evidência no caso deve ser concedida após o Contraditório e Ampla Defesa da contraparte. A dois porque a parte Agravada conta atualmente com 77 (setenta e sete) anos, residindo na casa desde a assunção do matrimônio no ano de 2007, ou seja, há 13 (treze) anos. A questão há de ser resolvida, portanto, durante o julgamento colegiado e após a oportunização do Contraditório à parte Agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo parcialmente o recurso interposto, apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. À Agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator